Tribunal: TJSP
Processo: 2080128-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de validação da citação em nome de terceira pessoa que não integra a lide – Descabimento – Sucessão empresarial que somente pode ser analisada após regular incidente, com o estabelecimento do contraditório e ampla defesa – Decisão mantida.

Recurso não

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pretensão de reforma da decisão que indeferiu pedido de validação da citação em nome de terceira pessoa que não integra a lide – Descabimento – Sucessão empresarial que somente pode ser analisada após regular incidente, com o estabelecimento do contraditório e ampla defesa – Decisão mantida.

Recurso não provido.